Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, quando há abandono de causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte ou do seu advogado antes da determinação da extinção da ação sem resolução do mérito, o que não ocorreu no caso.

2. Quando instados a promoverem a regularização processual, os agravados se manifestaram. Na oportunidade, pediram a suspensão da ação, que foi deferida pelo juízo. Posteriormente, a representação processual do primeiro exequente foi regularizada. Não há qualquer das hipóteses legais para a extinção do processo.

3. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Pedido indeferido.

4. Recurso conhecido e não provido.